Tribunal: TJSP
Processo: 0000784-42.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142099
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000784-42.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante ANDRÉ
APARECIDO AMÉRICO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
para
que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000784-42.2018.8.26.0132 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.398
VOTO RELATOR No 41.398
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000784-42.2018.8.26.0132
APELANTE: ANDRÉ APARECIDO AMÉRICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CATANDUVA- 2a VARA CRIMINAL
ANDRÉ APARECIDO AMÉRICO APELA da r. sentença
de fls.310/315, da lavra do MM. Juiz de Direito, Doutor Alceu Correa Junior, que o
condenou como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do
Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.
Inconformado, postula a reforma da sentença, visando
sua absolvição ante a insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela fixação
de apenas uma pena restritiva de direitos, consistente em limitação de final de
semana (fls.256/259).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
apresentadas às fls.363/365, o Ministério Público requer o improvimento do apelo,
mantendo-se a r. sentença guerreada.
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer às
fls.415/418, opinando pelo não provimento do recurso interposto.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, ao tempo e local
narrados na denúncia, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o
corréu Adilson Aparecido Américo, subtraíram para eles, mediante rompimento de
obstáculo, bem pertencente à empresa “Claro Telecom”.
A materialidade ficou demonstrada, através do auto de
prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição, apreensão e
entrega (fls.14/15), auto de exibição e apreensão (fls.16/17), auto de avaliação

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000784-42.2018.8.26.0132 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.398
(fls.18/19), laudo pericial (fls.128/142), bem como, pela oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Ouvido em solo policial bem como em Juízo, o apelante
negou a prática delitiva, alegando trabalhava com reciclagem e que no dia dos fatos,
ele e seu colega encontraram a bateria dentro de uma mochila abandonada.
Contudo, sua versão exculpatória não convence, quando
confrontada com as demais provas amealhadas aos autos.
Com efeito, em Juízo, o representante da empresa vítima
declarou que ao adentrar na empresa notou que o local estava revirado, com
marcas de rastros e de "rodinhas", além da cerca que estava cortada. Em seguida,
quando estava na rodovia sentido à entrada do Município de Catanduva se deparou
com dois indivíduos que portavam uma mochila, fato que chamou sua atenção.
Acionou a polícia, que logrou êxito em deter os increpados.
A testemunha de acusação Leonardo Silvestre Pereira de
Souza, policial militar, declarou em Juízo que foi acionado pelo funcionário da
empresa Claro, noticiando a ocorrência do furto de uma bateria. Se dirigiu ao local
em que os suspeitos foram vistos e encontrou, dentro da mochila, a bateria de
propriedade da empresa. O policial esclareceu que no caminho entre a rodovia até a
empresa existia uma estrada de terra e foi possível notar marcas da roda da
mochila, bem como o rastro dos dois indivíduos.
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.
Como se pôde verificar, a autoria restou devidamente
comprovada pela narrativa fornecida pelas vítimas e testemunha, não havendo que
se falar em divergências entre os depoimentos, os quais foram coesos e afinados.
Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo para que o
recorrente fosse incriminado falsamente.
Ressalte-se que a simples condição de agente público da
testemunha não torna inócuo o seu depoimento. Ademais, como é cediço, por ser
agente público, goza de presunção de legitimidade, não podendo ser impedida de
depor, até porque não pode ser considerada testemunha inidônea ou suspeita pela
simples condição funcional.
É o entendimento:

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000784-42.2018.8.26.0132 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.398
“O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas,
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Melo).
Inconteste a incidência da qualificadora do concurso de
agentes, eis que restou inequívoco o conluio entre o apelante e seus comparsas
para a prática do furto, consoante conjunto probatório amealhado. Como é sabido e
sacramentado, caracteriza-se o furto qualificado pelo concurso de pessoas quando
há concorrência material entre os agentes, conjunta ou separadamente, segundo o
acordo efetuado anteriormente ao fato delituoso, ainda que a fase executiva fique a
cargo de apenas um deles.
Assim:
TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento
criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a
teoria monística que o nosso Direito Penal perfilhou” (RT 558/309).
STJ: “Ocorre furto qualificado quando os agentes concorrem para o
crime, atuando materialmente, em conjunto ou separadamente,
segundo acordo efetuado antecipadamente ao fato delituoso” (RSTJ
10/32).

Igualmente
restou
configurado
a
incidência
da
qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da res, demonstrada pelo
laudo pericial de fls.128/142, o qual constata o arrombamento para a consecução do
delito.
Neste sentido:
TACRSP: “Verifica-se a qualificadora do no I do §4o do art. 155 do CP
quando na ocasião do furto o arrombamento, a ruptura, a demolição, a
destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a
ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000784-42.2018.8.26.0132 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.398
janelas, telhados, tetos etc.), sejam quais forem os expedientes
empregados (RT 535/323).
Diante de tal cenário, não há que se cogitar de
insuficiência de provas, de maneira que de rigor era a condenação do acusado, ora
apelante.
Passo à análise da dosimetria das penas.
A pena base foi fixada no patamar mínimo legal, e assim
tornada definitiva, na ausência de demais causas que possam influir ou modificá-la.
Presentes os requisitos legais, substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, fixando-se o
regime aberto em caso de reconversão.
Inviável o pleito defensivo, onde se requer a fixação de
apenas uma pena restritiva de direitos, levando-se em conta a quantidade de pena
aplicada, a teor do disposto no artigo 44, § 2o, do Código Penal. Poderá, se o caso,
requerer ao Juízo da Execução eventual substituição por outra pena restritiva de
direitos.
Do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator